Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA TEIMOSINHA. ADOÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu o pedido para nova tentativa de bloqueio de valores pelo Sisbajud na modalidade “teimosinha”. A parte agravante defende que não há óbice para a penhora repetitiva via Sisbajud. Defende que a ordem de penhora deferida em momento anterior, limitada ao prazo de 10 (dez) dias, possuía baixa probabilidade de êxito, eis que sequer abrangia o período de um mês, o qual era necessário para aumentar a possibilidade de localizar valores na conta do executado. Assim, requer que seja deferida a penhora dos bens do agravado pela ferramenta “teimosinha” no sistema Sisbajud, pelo prazo de 45 dias, com inscrições de bloqueios diários.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).

IV. Conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Portanto, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do Sisbajud.

V. O recente aperfeiçoamento do sistema citado proporcionou a criação da ferramenta denominada teimosinha, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação.

VI. Destaca-se que no decorrer do presente agravo de instrumento a parte exequente buscou, nos autos principais, adotar outras medidas, como a penhora de eventuais direitos sobre um veículo objeto de alienação fiduciária, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Desse modo, e ainda que já tenha ocorrido a tentativa de penhora anterior via “teimosinha” pelo prazo de 10 dias (com o bloqueio de pouco mais de R$ 300,00), se mostra razoável e compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o deferimento da medida pleiteada, mas limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que confere maior possibilidade de tornar efetiva a execução, sem que isso implique uma dilação desproporcional do processo, sendo o prazo de 30 dias razoável para a localização de eventuais valores que podem ingressar na conta do executado no decorrer de lapso equivalente a um mês.

VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão agravada reformada para determinar a realização de consulta no Sisbajud, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de satisfazer o crédito da execução. Sem custas.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.